Tribunal: STF
Processo: ARE 1365379
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEIS Nº 12.204/02 E 12.635/04. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. ALEGADA REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SALARIAL PARA CATEGORIAS EM ESPECÍFICO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO PERCENTUAL MEDIANTE REAJUSTES SETORIAIS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DO DIREITO PRETENDIDO. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE DE VOTOS. 



    1. Se a categoria dos apelantes houve agraciada, anteriormente, com reajustes setoriais que lhe privilegiaram em relação aos demais servidores do funcionalismo público estadual, disso resultando, inclusive, conforme disciplinado nas Leis nº 12.204/02 e 12.635/04, autorização para que os aumentos que lhe foram concedidos em ano imediatamente anterior fossem computados/deduzidos frente aos dois percentuais de 4% (quatro por cento) ali concedidos - inteligência normativa que em tudo se coaduna com a orientação do Supremo Tribunal Federal -, tem-se que, pelas regras que estavam a vigorar na ocasião da propositura deste feito, não havia direito aos apelantes. Na realidade, na base jurídica da época, de 2002 e 2004, era perfeitamente lícito ao Estado proceder com tal dedução, descabendo falar, por conseguinte, no alegado direito dos ora apelantes; 



    2. Apelação cível que se nega provimento à unanimidade de votos.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e 37, X, da CF.



    O recurso não merece provimento, tendo em vista que para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 331/2002, 339/2002 E 391/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. É infraconstitucional a questão sobre concessão de reajuste a servidores quando o Tribunal local a decide com base na interpretação da legislação local pertinente. Aplicação da Súmula 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 902541 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.316.829-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator